Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017378-03.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Expropriação de Bens, Liminar]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (AGRAVANTE), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (AGRAVANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0001-50 (AGRAVADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0002-30 (AGRAVADO), COLONIA SHOW BAR LTDA - CNPJ: 09.685.845/0001-32 (AGRAVADO), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (AGRAVADO), KETELYN FERREIRA DE JESUS - CPF: 066.527.171-90 (AGRAVADO), WELLINGTON MAJELLA DA SILVA - CPF: 537.688.091-53 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), LIDIANE ALEXANDRINA MARCONDES DE OLIVEIRA - CPF: 009.084.421-14 (AGRAVADO), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM E DECLAROU A NULIDADE DO JULGAMENTO DESTE RECURSO INICIADO EM PLENÁRIO VIRTUAL NO DIA 31-01-2023 E DECLAROU A NULIDADE DA CERTIDÃO DE ID. 156771974.

E M E N T A

QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO DE AGRAVO. SUSPEIÇÃO DECLARADA DURANTE O CURSO DO JULGAMENTO. JULGAMENTO AINDA NÃO FINALIZADO. PEDIDO DE NULIDADE DE JULGAMENTO E DE VOTO PROFERIDO PELO MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO. NULIDADE DECLARADA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO.

1. A declaração de suspeição durante julgamento ainda não concluído implica na nulidade do voto proferido no julgamento em que o magistrado se declara suspeito, e, por ser esse o único voto proferido na sessão em andamento ela se torna nula.

2. Questão de ordem acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de petição, nomeada como embargos de declaração, acostada por
João Gustavo Ricci Volpato e Outros
em face da decisão proferida pelo Exmo. Des. João Ferreira Filho, na qual declarou a sua suspeição.

Alegam que a “inobstante a Petição (ID 156951667), a qual pugnou pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que Vossa Excelência [Des. João Ferreira Filho] sanasse as nulidades escancaradas e decorrentes do início do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, em epígrafe, na Sessão Ordinária no Plenário Virtual, realizada entre 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023, nada foi dito na decisão embargada sobre tais súplicas.” (Id. 157644168, pág. 2).

Afirmam que é flagrante a omissão por conta do início do julgamento do recurso em Plenário Virtual, uma vez que os Agravados JOSÉ CARLOS GIACOMELI e NILSON JACOB FERREIRA

requereram a “transferência do presente Recurso do Plenário Virtual para Sessão por Videoconferência” para que fosse realizada a “sustentação oral”, nos termos da Portaria TJMT n. 298/2020-PRES, consoante as Petições de Id. 155633180 e Id. 155695660.

Mencionam que “inobstante o pedido tempestivo da exclusão da [sic.] Plenário Virtual, bem como a determinação expressa de que a retirada dos autos do plenário virtual será feita após o encerramento da sessão, com transferência automática para próxima sessão por videoconferência, independentemente de publicação de pauta, foi ajoujado nos autos, em 02.02.2023, a Certidão de Julgamento da Sessão realizada em 31/01/2023 (Id. 156771974)”, na qual consta que o então relator, Des. João Ferreira Filho, desproveu o recurso, tendo o 1o Vogal pedido vista e a 2a Vogal aguarda (Id. 157644168, pág. 3)
.

Narram que houve nova intimação de pauta indicando que o julgamento seria feito na sessão ordinária do dia 07-02-2023, ato contínuo foi protocolizada a petição que pugnou pelo chamamento do feito à ordem para sanar as nulidades decorrentes do início do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

As partes foram novamente intimadas sobre a Pauta de Julgamento designado para a Sessão Ordinária do dia 07 de fevereiro de 2023 às 14:00 horas, no Plenário 1 e, em 07/02/2023 houve nova juntada de Certidão (Id. 157291206), que certificou a retirada de pauta do julgamento, após sobreveio a decisão de declaração de suspeição.

Defendem que, “resta evidente o claro prejuízo aos Agravantes JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO e RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME

por cerceamento de defesa, de modo que está clara a nulidade do julgamento iniciado na Pauta Virtual.” (Id. 157644168, pág. 6).

Nesse contexto, pugnam para que:
1)
seja declarado nulo o julgamento iniciado na sessão em plenário virtual do dia 31-01-2023;
2)
seja declarada nula a certidão de Id. 156771974 referente ao início do julgamento do recurso em plenário virtual;
3)
sejam retificadas em razão da suspeição do Exmo. Des. João Pereira Filho.

José Carlos Giacomeli, parte recorrida no recurso de agravo de instrumento, se manifestou pela improcedência dos pedidos dos peticionantes (Id. 158606178, pág. 10).

É o relatório.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Estou com uma questão de ordem aqui e gostaria de ouvir os advogados.

Ambos os advogados estão em Plenário ou somente o de uma das partes?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NILSON JACOB FERREIRA – OAB/MT No 9845-O.

Sou advogado do Senhor José Carlos Giacomeli.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Os dois advogados estão presentes?

Estou com questão de ordem e ao fim e ao cabo, estou declarando a nulidade do julgamento e por consequência lógica, declaro a nulidade da certidão do ID. 156771974 e gostaria de ouvir de Vossas Excelências, se assim entenderem de se manifestarem.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NILSON JACOB FERREIRA – OAB/MT No 9845-O.

Excelência, o julgamento que está em pauta é do agravo interno? Porque o Sr. Giacomelli é agravante, nos autos de agravo interno, que questiona a liminar que concedeu efeito suspensivo e manteve o bloqueio de valores na conta do Sr. Giacomelli.

O senhor está de certa forma, anulando a decisão que teria sido proferida nos autos do agravo de instrumento, isso?

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Isso mesmo e houve um voto somente.

Houve um voto apenas e no decorrer desse julgamento o relator se deu por impedido e quero começar do “zero” o julgamento, em relação a esse voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NILSON JACOB FERREIRA – OAB/MT No 9845-O.

Sim, da nossa parte concordamos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Verifico nos autos que João Gustavo Ricci Volpato, se manifestou nos autos no dia 24-01-2023 requerendo a transferência do julgamento do recurso de agravo interno para Sessão por Vídeo Conferência (Id. 155633180), e, não houve manifestação quanto ao pleito.

Destarte, como não houve manifestação referente ao pedido, a nulidade do julgamento é medida que se impõe.

Ainda que assim não fosse, a declaração de suspeição durante julgamento ainda não concluído implica na nulidade do voto proferido no julgamento em que o magistrado se declara suspeito, e, por ser esse o único voto proferido na sessão em andamento, ela se torna nula.

Isso é assim, porque o ato do julgamento ainda está em curso; logo, não há como aproveitar o voto de um magistrado que se declara suspeito, pois se assim não fosse haveria ofensa aos princípios da imparcialidade e do juiz natural.

Quanto ao pedido de retificação das razões da suspeição do Exmo. Des. João Ferreira Filho, esclareço aos peticionantes que não há fundamento legal para o pedido de retificação das razões da suspeição de um magistrado, mormente porque nos termos do art. 145, §1o do CPC a declaração das razões é facultativa e não obrigatória.

Com essas considerações,
ACOLHO
a questão de ordem e
declaro a nulidade do julgamento
deste recurso iniciado em plenário virtual no dia 31-01-2023, por conseguinte,
declaro a nulidade

da certidão
de Id. 156771974.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil de 1973 modulava que as decisões pretéritas consolidavam a ideia que a suspeição não alcançava, independente de ter ou não começado e terminado o julgamento, contudo, o §6o e §7o do art. 146 do vigente Código de Processo Civil colocou uma “pá de cal” nessa situação e determina expressamente que o Tribunal module a partir de onde anula o ato judicial praticado por aquele que se deu por suspeito.

Neste viés, até para não colocar dúvidas sobre a questão, prudência e bom senso indicam em anular o julgamento anterior e outro se designar, agora sob a presidência do novo relator.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator e declaro nulo o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Questão de ordem acolhida à unanimidade.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NILSON JACOB FERREIRA – OAB/MT No 9845-O.

Desembargador Sebastião Barbosa Farias, pela ordem:

Haverá outro julgamento? Em outra data?

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Sim, outro julgamento, em outra data.

E todos serão intimados.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NILSON JACOB FERREIRA – OAB/MT No 9845-O.

Está bem, Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023